Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR FIXADO. PROPOCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. Na situação dos autos, evidencia-se que o exame acerca da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude na contratação praticada por terceiro estelionatário, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Para fixação do quantum reparatório, devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
5. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.